Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737816-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso preventivamente, pelo crime do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, caput, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -, teve a prisão convertida em preventiva em 24.11.19, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Segundo o impetrante, em 13.1.20, a denúncia foi recebida. A audiência de instrução e julgamento foi cancelada duas vezes e, finalmente, realizada em 26.5.20 e 26.6.20. Sustenta o impetrante que há excesso de prazo. O paciente, preso há mais de 279 dias, aguarda para que seja encerrada a instrução criminal. Não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, são suficientes para garantir a ordem pública. E a atual situação dos presídios, em especial, pela pandemia da Covid-19, exige a liberação dos presos cautelares para evitar a proliferação da doença. O impetrante não juntou os autos a decisão agravada ou outros documentos. Em consulta ao sítio eletrônico, observa-se que decisão proferida em 29.7.20, manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se: “Compulsando os autos, como bem salientado pelo parquet, entendo que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva do acusado. Não obstante a atual pandemia da COVID-19, a instrução já foi finalizada. Assim, observo que não há que se falar em excesso de prazo nos presentes autos, uma vez que este juízo empreendeu esforços para realizar a audiência de instrução em 26 de junho de 2020, de forma telepresencial, tendo logrado êxito em finalizar a instrução, consoante é possível verificar no ID 66397580. Consoante relatado nos autos, o órgão ministerial solicitou laudo prosoprográfico dos réus, quando após a juntada do referido laudo e oferta dos memoriais escritos, os autos serão sentenciados no seu mérito. Não é demais lembrar que o acusado foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva pelo juízo do NAC, em razão de sua reiteração delitiva (ID 52701094). Além disso, já possui condenação por crime anterior, razão pela qual, em liberdade é evidente que fornece concreto risco de reiteração delitiva.” A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O paciente está preso desde 24.11.19 – há mais de 270 dias. A decisão, contudo, consignou que a instrução foi finalizada. Encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Os indícios do envolvimento do paciente no crime são suficientes para a manutenção de sua prisão, pois a denúncia foi recebida. Os elementos de informação evidenciam crime grave – roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. O paciente é reincidente específico – tem condenação transitada em julgado, em 26.09.18, por roubo circunstanciado (ID 19325015, p. 1) - e foi pronunciado por homicídio qualificado (ID 19325017, p. 1). É dado, pois, à prática de crimes contra o patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Saliente-se, ainda, que não há informação de que o paciente se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Pelos mesmos motivos, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES